Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-44.2019.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-44.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 912.829.261-87 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (AGRAVADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (AGRAVADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, I, DO CPC/15 - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO EMENDA DA INICIAL, APESAR DE OPORTUNIZADA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de
apelação cível
para manter a sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15 (ID nº 83783967).

Em síntese, sustenta a agravante o desacerto da decisão, pois não teria observado que não fora oportunizada vista dos autos à Defensoria Pública Estadual para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito.

Assegura que após a intimação pessoal da parte autora os autos deveriam ter sido encaminhados à Defensoria Pública para as diligências necessárias, pena de flagrante violação às prerrogativas funcionais da instituição defensorial.

Assim, afirmando a nulidade da sentença pela afronta ao devido processo legal e ampla defesa, pugna pela reconsideração do
decisum
desta relatora, ou, não havendo retratação, seja levado o presente agravo interno ao julgamento colegiado da câmara.

Sem apresentação de contraminuta em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA

contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de
apelação cível
para manter a sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15 (ID nº 83783967).

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
em face da sentença proferida
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Cláusulas Contratuais e Devolução de Parcelas Pagas
, ajuizada em desfavor de
CARRASCO & SILVA LTDA
,
FERNANDO ALVES DA SILVA
e
JEZICA ANDREA TONHON CARRASCO
,
que indeferiu a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15 e, por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo regramento processual.

Sem condenação em custas processuais.

Em síntese, sustenta a apelante que laborou em equívoco o magistrado
a quo
, pois, não obstante tenha sido intimada pessoalmente para emendar a inicial, não fora oportunizada vistas à Defensoria Pública Estadual para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, conforme preconiza o art. 5º, da LCE 146/2003 e artigos 9º e 10, do CPC/15.

Alega que no caso dos autos fora determinada a emenda da inicial para a apresentação do contrato firmado entre as partes, o qual se pretende desconstituir, contudo, a seu ver, tal diligência não se mostra imprescindível, pois juntou outros documentos hábeis a demonstrar a avença, inclusive, comprovantes de pagamentos da taxa de adesão e de mensalidades, comprovando, assim, de maneira satisfatória, o negócio jurídico entabulado.

Assegura que é idosa, não alfabetizada, portanto, enquadra-se no conceito de consumidor hipervulnerável, fazendo jus à facilitação de sua defesa, inclusive, com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para que seja determinada aos apelados a apresentação do referido contrato, caso se entenda pela sua imprescindibilidade ao deslinde da demanda.

Afirma ainda que o documento solicitado trata-se de contrato de adesão, objeto de ação pública, em razão da ilicitude do negócio jurídico realizado pela parte recorrida, cuja ação foi julgada procedente para declarar a atividade exercida pela empresa como ilegal e irregular, inclusive, com a responsabilização dos sócios pelas restituição dos valores pagos pelos consumidores (Processo nº 4903-90.2013.811.0018 - código nº 62284 – 1ª Vara Cível).

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Prequestiona eventual ofensa aos art. 5º, incisos XXXV e LIV, ambos da CF/88.

Sem apresentação de contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

Não houve retratação pelo magistrado
a quo
, a teor do art. 331, § 1º, do CPC/15 - ID nº 82969529.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Consoante se extrai dos autos, a apelante MARIA APARECIDA DA SILVA ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Cláusulas Contratuais e Devolução de Parcelas Pagas
em desfavor de
CARRASCO & SILVA LTDA
,
FERNANDO ALVES DA SILVA
e
JEZICA ANDREA TONHON CARRASCO
,

pretendendo o desfazimento do negócio firmado para aquisição de uma MOTO HONDA POP 100, a ser paga em 48 parcelas no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), alegando em suma, que o rompimento contratual teria sido motivado pelos apelados.

Dos autos se observa que em decisão de ID nº 82969512, o magistrado determinou a emenda da inicial para a juntada do contrato, estabelecendo o prazo de 15 dias para a diligência.

A Defensoria Pública Estadual vem então aos autos requerer dilação do prazo para apresentação do documento, pleito deferido pelo magistrado singular.

Com o decurso do referido prazo, determinou-se nova intimação, momento em que a Defensoria Pública vem aos autos e noticia a dificuldade para localização da autora e requer ao juízo sua intimação pessoal, pleito também deferido pelo magistrado
a quo
, sendo efetivada a intimação pessoal da autora, conforme se denota da certidão de ID nº 82969520.

Na inércia da parte autora, a inicial foi indeferida e o feito sentenciado e extinto sem resolução de mérito, conforme exposto acima.

Pois bem
.

De plano, constata-se que não merece acolhimento o pleito recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Isso porque, dos autos se observa que a ação fora ajuizada em 28/08/2019 e, passados mais de 01 ano e meio, a autora não se mostrou diligente no cumprimento da determinação para emenda da inicial, em evidente confronto à norma do art. 6º do CPC/15, que preconiza:

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Com efeito, o magistrado
a quo
oportunizou a emenda da inicial mais de uma vez, aliás, foram duas determinações para juntada da íntegra do contrato, conforme se depreende das decisões nos ID`s nº 82969512 e 82969514, sendo a Defensoria Pública, representante processual da autora, devidamente intimada das referidas decisões.

Soma-se a isso a circunstância de que houvera, inclusive, a intimação pessoal da autora para cumprir a diligência, conforme se vê da certidão do Oficial de Justiça acostada no ID nº 82969520.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I E IV E 321 DO CPC
- INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art.art. 485, inciso I, IV c/c art. 321, parágrafo único do CPC, ambos do Código de Processo Civil
. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.
(N.U 0000631-62.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Assim, oportunizada à parte autora a regularização da peça inaugural, a teor do art. 10 do CPC/15, não há se falar em decisão surpresa, de modo que, na ausência de impulso, o
indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Ademais, não se pode admitir que uma demanda se perpetue no tempo, tornando-se imprescritível, pois contrário ao princípio da razoável duração do processo preconizado pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Desta feita, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Eg.Corte de Justiça, impõe-se o desprovimento monocrático do presente apelo.

Logo, de todo o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

a)

Desembargadora”

Assim, do que se observa, razão não assiste à agravante.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação.

Com efeito, a decisão expôs adequadamente a circunstância de que, mesmo oportunizada a emenda da inicial, passados quase dois anos sem que a parte tenha impulsionado o feito, a mantença da sentença de indeferimento da inicial se impunha, notadamente em razão de não poder a demanda se eternizar ao abrigo do Judiciário.

Importante destacar que o magistrado singular oportunizou a emenda da peça inicial, sendo a primeira determinação em 11/09/2019 e a segunda em 27/03/2020, contudo, a parte autora permaneceu inerte.

Aliás, a própria Defensoria Pública informa nos autos a dificuldade de estabelecer qualquer forma de contato com a parte autora (ID nº 82969513 e nº 82969516), tanto que pugnou ao juízo por sua intimação pessoal, o que, de fato, ocorrera com êxito (ID nº 82969520), contudo, a autora silenciou-se, o que demonstra seu desinteresse no deslinde da demanda.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021